Tribunal: TJMT
Processo: 0002741-20.2016.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002741-20.2016.8.11.0018
APELANTE: IVONETE DA SILVA COSTA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por IVONETE DA SILVA COSTA, contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juara, nos autos da Ação Previdenciária n. 0002741-20.2016.8.11.0018, que julgou improcedente com julgamento do mérito o pedido inicial.
Alega a Apelante que é portadora de lesão em tornozelo direito, CID 10 T 932 - Sequelas de outras fraturas do membro inferior, e que conforme laudo pericial, ficou constatada sua incapacidade parcial e definitiva.
Aduz ainda, que recebeu o Auxilio doença acidentário concedido administrativamente em 15/12/2012 até março/2016, quando foi cessado indevidamente, mas que ficou constatado no laudo pericial a existência da doença
Ao final, requer seja reformada, para que seja concedido o beneficio previdenciário de auxilio doença por acidente de trabalho, ou a conversão em aposentadoria por invalidez, ou ainda, subsidiariamente a anulação da sentença uma vez que o laudo é contraditório às demais provas dos autos, e a condenação do apelado em custas e honorários advocatícios.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido
O recurso visa a reforma da sentença, quanto a concessão do auxilio doença acidentário e/ou a conversão do beneficio de auxilio doença em aposentadoria por invalidez.
Em sua exordial narra a Autora, que possui apenas ensino fundamental, que tem hoje 54 anos, que trabalhava com animal vivo, quando sofreu acidente de trabalho, conforme CAT em anexo no id. 96788990, ocorrendo a fratura do tornozelo direito, tornando-se incapacitada parcialmente e definitivamente para trabalhar na função que exercia, podendo apenas, exercer funções que não exijam esforço físico.
O fato do acidente é incontroverso, tanto que a Autarquia concedeu ao obreiro auxílio-doença acidentário, situação que evidencia o nexo causal.
Para dirimir melhor a lide, foi determinada a realização de prova pericial, pois existem certos fatos que só podem ser esclarecidos por pessoas que detenham conhecimento técnico. Assim, no caso em questão, a perícia foi confeccionada por médico, sendo essencial para o deslinde da demanda.
No laudo pericial, ficou constatado que as lesões decorrentes do acidente de trabalho, deixaram sequelas na Autora com limitações de 60% de movimento do tornozelo direito, sendo concluído pelo expert. Dr. Carlos Fabricio Pereira Lara (CRM/MT 8997), que conclui que a incapacidade é parcial e definitiva. (id.96788990)
[...] 2) O periciando (a) é portador de doença ou afecção? Qual ou quais?
R: a) sim b) Doença do aparelho osteomuscular.
3) Em caso afirmativo, essa doença ou afecção a (a) incapacita para SEU TRABALHO OU PARA SUA ATIVIDADE HABITUAL? (a nagativa a este quesito torna prejudicados os quesitos de no4 a 14).
R: Sim.
4) A patologia incapacitante em questão decorre do exercício do seu trabalho habitual?
R: sim.
5) A patologia incapacitante em questão edcorre de acidente de qualquer natureza (art. 71, §2o, Decreto 3048/99)?
R: Sim, acidente relacionado a trauma direito por animal bocino em seu manejo.
6) A patologia em questão o icapacita para o exercício de TODA E QUALQUER ATIVIDA que lhe garanta a subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a incapacidade é TOTAL?
R: a) Não. A pericianda é capaz de realizar atividade profissional que lhe permita a media esperada para a produção. B) incapacidade não é total.
7) o periciando é INSUSCEPTIVEL de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade que lhe garante a subsistência? Ou seja, pode-se e afirmar que a incapacidade é DEFINITIVA?
R: a) Em se tratando da natureza da lesão, o grau de limitação funcional do membro já se mantem instalado. Com relação as demais atividades que lhe mantem a subsistência a autora pode realizar com o certo déficit no desempenho, porem atingindo a produção esperanda. B) a incapacidade é classificada como DEFINITIVA.
Quesitos específicos para Auxilio Acidente
13) O periciando possui sequelas definitivas, decorrente de consolidação de lesões após acidente de qualquer natureza? (a negativa prejudica os quesitos 14 a 16)
R: Sim.
Na verdade, in casu, o pedido teria contorno de auxílio acidente e não de aposentadoria por invalidez, já que está apta ao trabalho, mesmo que em condições que exijam menos esforço.
A Lei 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência Social, prevê, em seu art. 42, o benefício de aposentadoria por invalidez, nos seguintes termos:
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.
A respeito da aposentadoria por invalidez há entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que somente será concedida a aposentadoria por invalidez "quando verificada a incapacidade do segurado e a impossibilidade de sua reabilitação para o exercício de outra atividade laboral que lhe garanta o sustento." (REsp 1586494/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016).
No caso em tela, em resposta a um dos quesitos, o laudo pericial foi conclusivo no sentido de que há incapacidade, não o torna insuscetível de reabilitação para o exercício de outra atividade, o que afasta a possibilidade de lhe ser concedida a aposentadoria por invalidez.
Nesse sentido:
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL, PERMANENTE OU TEMPORÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES: AGRG NO ARESP. 847.767/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 11.3.2016;AGRG NO ARESP 545.513/SP, REL. MIN. MARGA TESSLER, DJE 8.6.2015; AGRG NO ARESP. 584.409/SP, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 11.12.2014. AGRAVO DO PARTICULAR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.1. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho.2. Da mesma forma, para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991.3. As instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluíram que não ficou comprovada nos autos a incapacidade total permanente ou temporária do ora recorrente para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, respectivamente. 4.[...] 5. Agravo Interno do Particular ao qual se nega provimento.(AgInt no AREsp 654.180/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 05/03/2018)
Portanto, sem razão a Apelante, quanto ao pleito de conversão do auxilio doença em aposentadoria por invalidez, de modo que mantenho a decisão hostilizada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Diante das considerações, NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo a sentença pelos seus próprios e juridicos fundamentos.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora